Tribunal: TJSP
Processo: 1002918-23.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Ocorrência - Embargos de declaração acolhidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002918-23.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são embargantes
MARILENE MARIA DOS SANTOS (INCAPAZ) e LUCAS SANTOS SOARES
(CURADOR(A)), são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DA
ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos. V. U. ", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002918-23.2019.8.26.0477/50000
2
VOTO No 30161
Embargos de Declaração n° 1002918-23.2019.8.26.0477/50000
Comarca: Praia Grande
Embargantes: MARILENE MARIA DOS SANTOS E OUTRO
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Enoque Cartaxo de Souza
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade Ocorrência -
Embargos de declaração acolhidos.”

MARILENE MARIA DOS SANTOS E OUTRO opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob o argumento de que o acórdão
possuí mínima obscuridade quanto à condenação em honorários. Conforme se
verifica, o acórdão condenou os apelados em honorários de 10%, tendo sido
majorado para 15% em razão do recurso. Contudo, é indispensável que se
esclareça se a condenação nos percentuais é para cada um dos entes, ou seja,
15% para o Município e 15% para o Estado, ou, se ambos arcam
solidariamente com o percentual de 15% sobre o valor da causa.

Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.

Necessário o devido esclarecimento para aclarar que a
condenação nos percentuais é para cada um dos entes, ou seja, 15% para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002918-23.2019.8.26.0477/50000
3
Município e 15% para o Estado sobre o valor da causa
Ocorrendo isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)

ed